Tribunal: STF
Processo: RE 1357305
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 495):



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÃO DE 30%. LEI Nº 8.981/95 E LEI 9.065/95. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a limitação da compensação em 30% dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores com a finalidade de determinação da base de cálculo da CSLL e do IRPJ não contém mácula de ilegalidade e inconstitucionalidade.



    2. No julgamento do RE nº 591340, o STF reiterou o entendimento de que é constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais de IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 507), foram rejeitados (Doc. 522).



    No apelo extremo (Doc. 538), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido “negou vigência aos arts. 153, III, 195, I, “c”, 145, § 1º, 150, IV, 170, 150, II e 148, I e II, todos da CF, que estabelecem a necessária observância da tributação pelo IRPJ e CSLL sobre renda ou lucro, respeitados os princípios da capacidade contributiva, não confisco, livre iniciativa, isonomia e da vedação de criação de empréstimos compulsórios para a situação em comento” (fl. 4, Doc. 535).



    Defende que “não há como se falar em IRPJ ou CSLL sem que primeiramente se deduza integralmente os prejuízos fiscais e bases negativas acumulados, uma vez que enquanto os prejuízos não forem totalmente absorvidos pelo resultado positivo apurado posteriormente, não ocorrerão os fatos imponíveis definidos nos art. 153, III e 195, I, alínea “c”, da CF/88” (fls. 13-14, Doc. 535).



    Afirma que “a pretexto de se tributar a renda da Recorrente, está se desvirtuando a regra de competência do IRPJ e da CSLL para fazê-los incidir sobre um resultado bruto da Recorrente. Trata-se de clara violação aos ditames da Constituição Federal (art. 145, §1º, art. 148 e art. 150, I, II e IV, art. 153, III e art. 195, I), bem como da lei complementar tributária (art. 43 do CTN)”(fl. 10, Doc. 535) pois “a trava de 30% para aproveitamento de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas quando da extinção da sociedade, impostas pela Recorrida, lastreada nas leis nº 8.981/95 e 9.065/95, acabaram por permitir ao Fisco, sob o pretexto de tributar o “lucro” e a “renda”, tributar a recomposição patrimonial ou o próprio patrimônio das empresas ” (fl. 15, Doc. 535).



    Aduz que, “além de violar a regra de competência tributária, ao se permitir que se faça o recolhimento do IRPJ e da CSLL sem que haja lucro real, viola-se também o princípio da capacidade contributiva, insculpido no art. 145, §1º, da CF/88, esgotando-se integralmente a riqueza indicativa de efetiva capacidade de contribuir por meio da tributação, caracterizando claro efeito de confisco do patrimônio que se pretende recompor, o que é vedado pelo art. 150, IV, da CF/88” (fl. 15, Doc. 535).



    Sustenta, ainda, violação ao princípio da isonomia, haja vista que para concretização da isonomia, em sua feição substancial, deve o legislador criar distinções com a finalidade de igualar os desiguais, na medida de suas desigualdades.



     Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, “a fim de que seja afastada a limitação da compensação da totalidade do prejuízo fiscal da Recorrente em caso de extinção, incorporação, fusão ou cisão de sua atividade social, porquanto a limitação acarreta na tributação pelo IRPJ e CSLL sobre patrimônio, ao invés de lucro e renda” (fl. 28, Doc. 535).



    Em exame de admissibilidade, o Juízo a quo admitiu o RE e determinou a remessa dos autos ao STF (Doc. 552).



    Nesta CORTE, o ilustre Ministro Presidente LUIZ FUX determinou a restituição dos autos à origem, a fim de que fosse observado o entendimento firmado no julgamento do RE 591.340-RG, Tema 117 (Doc. 617). 



    Em observância a essa decisão, a Presidência do TRF/4ª Região, negou seguimento ao RE argumentando que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia em conformidade com o Tema 117 (fl. 1, Doc. 625).



    Em face dessa decisão, a parte recorrente apresentou Agravo Interno (Doc. 636). 



    Em novo exame de amissibilidade do apelo extremo, o Tribunal de origem afastou a incidência ao caso do Tema 117 e admitiu o Recurso Extraordinário (Doc. 645).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, cabe observar que o Tema 117 (RE 591.340-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 3/2/2020) realmente não se aplica ao caso destes autos. Nesse precedente de repercussão geral, firmou-se tese reconhecendo a constitucionalidade da limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL. Já no presente processo, debate-se a incidência da referida limitação na hipótese específica de extinção da pessoa jurídica, particularidade essa não abrangida no precedente paradigma.



    Nesse sentido, assim me pronunciei por ocasião do voto proferido no Tema 117:



    “Discute-se, no presente recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a constitucionalidade das Leis Federais 8.891/1995 e 9.065/1995, nos pontos em que regulam a limitação (trava) de 30% do aproveitamento de prejuízos fiscais a serem deduzidos da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) em anos-calendário subsequentes. 



    Tal restrição dirige-se à pessoa jurídica em pleno exercício de seu objeto social; ou seja, que não encerrou suas atividades, por extinção, fusão, cisão parcial ou total, ou por incorporação.“



    Seguindo o mesmo entendimento, o ilustre Relator, Ministro MARCO AURÉLIO, assim se manifestou:



    “De início, destaco a necessidade de delimitar-se o que submetido a julgamento. O recurso cuida, tão somente, da constitucionalidade das restrições previstas nas citadas Leis, presente a continuidade da atividade empresarial, não abrangendo a interpretação dos diplomas legais nas situações em que se observa a extinção de pessoa jurídica. 



    Embora pertinentes as ponderações trazidas, na condição de terceira, pela Confederação Nacional do Comércio, buscando demonstrar a incompatibilidade, com o Texto Maior, da limitação do aproveitamento de prejuízo, é dado salientar que o ponto alusivo aos efeitos da restrição em casos de extinção de pessoa jurídica não é objeto do mandado de segurança impetrado, inexistente deliberação, sob esse enfoque, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. O quadro impede o pronunciamento do Supremo relativamente ao tema.” 



    Além disso, quanto à possibilidade de compensação integral dos prejuízos fiscais do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e da base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL de pessoa jurídica extinta por incorporação, fusão ou cisão, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que denegou a segurança postulada (fls. 1-5, Doc. 496):



    “A parte impetrante pretende o reconhecimento do direito de compensar os prejuízos fiscais e as bases de cálculo negativas da CSLL na apuração de IRPJ e de CSLL, sem a limitação de 30% prevista nos artigos 42 e 58 da Lei nº 8.981/95 e artigos 15 e 16 da Lei nº 9.065/1995. Tais dispositivos assim estatuem: 



    […]



    Posteriormente, sobreveio a Lei n.º 9.065/95, que alterou a Lei n.º 8.981/95, mantendo, contudo, em seus arts. 15 e 16, a compensação dos prejuízos fiscais no limite de 30%, assim compreendidos: 



    […]



    O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, cuja instituição cabe à União, incide, em regra geral, sobre as rendas e os proventos auferidos em um determinado período. 



    A tributação pelo lucro real pode ser feita pelo lucro real mensal ou pelo lucro real anual, o que obriga a recolhimentos mensais ou anuais. 



    Veja-se que os referidos dispositivos legais não modificaram o conceito de renda ou lucro, o que afasta qualquer alegação de infringência aos arts. 43, 44 e 110 do CTN, mas restringiram a compensação da base de cálculo negativa apurada nos exercícios anteriores para fins de determinação do lucro líquido. A forma de calcular o acréscimo patrimonial obtido pela empresa, com todas as suas exclusões e deduções calculadas no corrente exercício, definidora da base de cálculo do IRPJ e CSLL, foi mantida. A Lei questionada tratou apenas de limitar o modo de como será efetuada a compensação de prejuízos fiscais apurados em exercícios anteriores, o que, de fato, é feito somente após ter sido contabilizado um resultado lucrativo auferido pela empresa.



    Com efeito, o fato gerador do imposto de renda é o acréscimo patrimonial havido em determinado período: em relação a este são feitos os abatimentos previstos na legislação para a apuração da base de cálculo sobre a qual incidirá a alíquota, de modo a revelar-se o montante a pagar. Ganhos e perdas do mesmo período. A possibilidade de ser considerado eventual prejuízo de período anterior depende, pois, de previsão expressa em lei. É medida de política tributária, caso da legislação do imposto de renda, que passou a permitir a dedução de prejuízo fiscal relativo a exercícios anteriores. 



    Ademais, não se verifica na Constituição Federal qualquer obrigatoriedade de recomposição integral do patrimônio empresarial, que teria sido diminuído em um exercício anterior ou em um período anterior. Em caso de inexistência de lucro ou acréscimo patrimonial durante um determinado ano-base, não há incidência de imposto de renda ou contribuição social sobre o lucro. Na hipótese contrária, de existência de prejuízos fiscais, o legislador tributário pode assegurar a sua compensação integral no ano seguinte, limitá-la em 30% sobre o lucro líquido apurado, como fez, assegurando a compensação do saldo remanescente com os valores devidos a título de IRPJ e CSLL nos anos subsequentes. O patrimônio das empresas está sujeito a acréscimos ou decréscimos, que dependem, mormente, da qualidade da gestão empresarial e do risco inerente a toda atividade empresarial, que pode ser dimensionado, mas não eliminado em um ambiente econômico competitivo e globalizado. 



    Portanto, trata-se de um benefício fiscal para a manutenção e desenvolvimento das organizações empresariais, assegurando-lhes um nível de investimento e estabilidade, inclusive para a manutenção do nível de emprego e continuidade do funcionamento de empresas que passam por dificuldades momentâneas. 



    Evidentemente, que esse benefício fiscal deve ser contrastado, inclusive com o regime de despesas dedutíveis para apuração do lucro real, bem como com a necessidade de assegurar a livre iniciativa, a busca do pleno emprego e o tratamento favorecido para as empresas de pequena porte, princípio das atividade econômica consagrados no art. 170 da Carta Política de 1988. 



    Assim, a empresa que acumula prejuízos fiscais, exatamente, por não ter auferido lucros em um determinado período, seja mensal ou anual, não tem obrigação de recolher IRPJ e CSLL. Entretanto, o direito à compensação desses prejuízos fiscais com o lucro líquido apurado nos anos-calendários subsequentes, a fim de diminuir ou eliminar o quantum a ser recolhido a título de IRPJ e CSLL, é um benefício fiscal que pode ser suprimido ou mesmo limitado segundo os interesses de bom funcionamento da ordem econômica e tributária. Não há, portanto, qualquer direito adquirido a permanência do mesmo regime legislativo de dedução dos prejuízos fiscais, a fim de apurar o imposto de renda e proventos de qualquer natureza e a contribuição sobre o lucro líquido. 



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a limitação da compensação em 30% dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores com a finalidade de determinação da base de cálculo da CSLL e do IRPJ não contém mácula de ilegalidade: 



    […]



    Por fim, segundo decidiu recentemente o Egrégio Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, por maioria, são compatíveis com a Constituição da República os arts. 42 e 58 da Lei 8.981/95 e os arts. 15 e 16 da Lei 9.065/95, que limitam a possibilidade de compensação de prejuízos fiscais de IRPJ e base de cálculo negativa de CSLL a 30% do lucro líquido do ano-base. Eis a tese fixada no tema nº 117: 



    É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL. 



    […]



    Assim, impende destacar que, conforme decidido pelo STF, a limitação da vedação à compensação dos prejuízos fiscais não ofende nenhum princípio constitucional regente do Sistema Tributário Nacional. 



    Quanto ao pedido subsidiário da parte impetrante, no sentido de que a limitação de 30% seja afastada ao menos na hipótese de extinção da pessoa jurídica, tenho que a parte pretende criar hipótese de compensação inexistente na legislação tributária, razão por que não merece acolhida. 



    Feitas essas considerações, a denegação da segurança é medida que se impõe.”



    Para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a análise da questão à luz da legislação infraconstitucional pertinente (CTN, Leis 8.981/1995 e 9.065/1995), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RESTRIÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 



    É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a controvérsia relativa às limitações impostas ao direito de compensação de créditos tributários tem caráter nitidamente infraconstitucional, fato que torna inviável o provimento do presente recurso extraordinário. No caso dos autos, dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem e decidir pela aplicação do direito à compensação sem as restrições impostas pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 15/2005, demandaria unicamente o exame das normas infraconstitucionais pertinentes, providência vedada nesta via processual (Súmula 280/STF). Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 852.656-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/6/2014)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. IRPJ. FUSÃO, CISÃO, INCORPORAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA E DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AFRONTA REFLEXA. 



    1. Pretensão de afastar a vedação contida no art. 33 do Decreto-lei nº 2.341/87 e no Regulamento do Imposto de Renda (art. 514), relativamente à compensação dos prejuízos fiscais da sucedida pela sucessora por incorporação, fusão ou cisão.



    2. No caso concreto, a contenda foi decidida à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 6.404/76, 8.541/92, 9.430/96, Código Tributário Nacional, Decreto-Lei nº 2.341/87 e Decreto nº 3.000/99), sendo certo que eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, se daria de forma meramente reflexa ou indireta.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 604.314, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 16/10/2013)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DE PREJUÍZOS FISCAIS. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 117 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AMPLIAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLIDOR POSITIVO. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. Quanto à possibilidade de compensação integral dos prejuízos fiscais do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e da base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL de pessoa jurídica extinta por incorporação, fusão ou cisão, para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a análise da questão à luz da legislação infraconstitucional pertinente (CTN, Leis 8.981/1995 e 9.065/1995), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    3. O Tema 117 (RE 591.340-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 3/2/2020) não se aplica ao caso destes autos. No referido precedente de repercussão geral, firmou-se tese reconhecendo a constitucionalidade da limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL; já no presente processo debate-se a incidência da referida limitação na hipótese específica de extinção da pessoa jurídica, particularidade não abrangida no referido precedente.



    4. O Tribunal de origem concluiu que, mesmo na hipótese de extinção da pessoa jurídica, não é possível afastar a limitação de 30% dos prejuízos em cada exercício financeiro, pois essa medida representaria a instituição de modalidade compensação inexistente na legislação tributária, sendo vedada a atuação do Judiciário como legislador positivo.



    5. Essa compreensão está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, firmada no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.344.795-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/12/2022).



    Citem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.297.293, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 18/12/2020; RE 1.294.800, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 6/7/2022; e RE 1.323.686, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 15/6/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente